Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. VALOR DE REFERÊNCIA DA APÓLICE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A seguradora, ao pactuar com militar, assumiu a responsabilidade de arcar com o risco e peculiaridades inerentes à profissão exercida pelo contratante.
3. O militar que, em virtude de doença, está definitivamente incapaz de exercer suas atribuições habituais, faz jus à indenização integral prevista no contrato de seguro. Por consequência, a indenização deve ser paga em 100% do capital segurado.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
5. Recurso conhecido e desprovido.